Tribunal: TJMT
Processo: 0025907-17.2013.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-04-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0025907-17.2013.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GRACIEMA RIBEIRO DE CARAVELLAS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[AS&M PUBLICIDADE & MARKETING LTDA - CNPJ: 00.407.846/0001-40 (JUIZO RECORRENTE), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), DIRETORA DE RECEITAS DO MUNICIPAIS DO MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRIDO), CHEFE DO GAT - GESTOR DE ADMINISTRACAO TRIBUTARIA DA PREFEITURA (RECORRIDO), RODRIGO RIBEIRO VERAO - CPF: 830.373.651-53 (ADVOGADO), CHEFE DA PROCURADRIA FISCAL DO MUNICIPIO DE CUIABA (RECORRIDO), MAYNA DANTAS DE CARVALHO SANTOS - CPF: 855.499.831-68 (ADVOGADO), INSTITUTO DE DEFESA AGROPECUARIA DO ESTADO MATO GROSSO - CNPJ: 14.939.979/0001-72 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MUNICIPIO DE CUIABA - CNPJ: 33.052.531/0001-87 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), AS&M PUBLICIDADE & MARKETING LTDA - CNPJ: 00.407.846/0001-40 (RECORRIDO), PAULO CESAR ZAMAR TAQUES - CPF: 469.178.881-68 (ADVOGADO), JUÍZO DA 3a VARA ESPECIALIZADA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE CUIABÁ (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA

E M E N T A

REEXAME NECESSÁRIO – MANDADO DE SEGURANÇA – ISSQN – DÉBITO TRIBUTÁRIO PRESCRITO – RECONHECIMENTO EM PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO – PRETENSÃO DE REATIVAÇÃO DO DÉBITO – ILEGALIDADE VERIFICADA – ORDEM CONCEDIDA – SENTENÇA RATIFICADA.

1.
O Superior Tribunal de Justiça entendeu que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), ainda que não adimplida a obrigação principal.

2. Em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do que lhe é devido no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito, conforme regra descrita no art. 174, caput, do CTN, o que não ocorreu, de modo que o reconhecimento da prescrição é medida que se impõe.

3. É manifestamente ilegal a pretensão de reativação de débito tributário prescrito.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de reexame necessário, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela AS&M Publicidade & Marketing Ltda., contra ato indigitado de ilegal praticado pela Diretora de Receitas Municipais do Município de Cuiabá e outros, julgou procedente o feito, concedendo a ordem pretendida, para declarar ilegal o ato administrativo que determinou a reativação dos débitos tributários referentes ao processo administrativo n. 344.542-8 de 15.02.2005, em razão da prescrição reconhecida na referida demanda.

As partes não interpuseram Recurso de Apelação.

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Dr. Ezequiel Borges de Campos (id. 131317652), se absteve de emitir parecer.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de reexame necessário, em face da r. sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 3a Vara Especializada da Vara da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que nos autos do mandado de segurança impetrado pela AS&M Publicidade & Marketing Ltda., contra ato indigitado de ilegal praticado pela Diretora de Receitas Municipais do Município de Cuiabá e outros, julgou procedente o feito, concedendo a ordem pretendida, para declarar ilegal o ato administrativo que determinou a reativação dos débitos tributários referentes ao processo administrativo n. 344.542-8, de 15.02.2005, em razão da prescrição reconhecida na referida demanda (id. 119841977 – pág. 23/26).

Cinge-se dos autos, que a impetrante aduz que as autoridades coatoras reativaram cobrança de débitos tributários afetos a ISSQN, retroativos aos anos de 2001 e 2002, cuja prescrição já havia sido reconhecida nos autos do processo administrativo n. 344.542-8.

Pugnou pela concessão da segurança, para
“declarar a ilegalidade do ato acoimado de ilegal e o revigoramento da decisão da Procuradoria Fiscal que reconheceu a prescrição dos débitos relativos aos ambos de 2001 e 2002, ordenando sua definitiva retirada da Dívida Ativa do Município de Cuiabá”
(id. 119841976 – pág. 26).

Ao conceder a segurança pretendida, o douto magistrado
a quo
fundamentou sua decisão nos seguintes termos:

13. Nos termos do parecer PF/PGM n. 324/2011, firmado em 7-6-2011 pela Procuradora do Município de Cuiabá, ficou concluído que "... após uma acurada análise dos autos entendemos que os anos 2001 a 2002 da inscrição n. 52363 foram atingidos pelo lapso prescricional, uma vez que o fisco não cobrou o que lhe é devido em tempo hábil, por medida de direito, e esta administração se pauta pelas normas estritas dos princípios basilares da administração pública esculpidas na Carta Maior" (fl. 54)

14.Adiante, em 6-7-2011, a Diretora de Receitas Municipais solicita a reativação do débito VENCIDO EM 20-7-2001 (fl. 12)

15.Conforme comprova o estrato do contribuinte acostado à fl. 81, o crédito tributário em questão retroage ao ano de 2001, no valor originário de R$ 4.950,00 e com vencimento em 20-7-2001.

16. Entrementes, frise-se que o "mandamus" foi impetrado em 27-6-2013; o lapso temporal compreendido entre a data de vencimento do débito tributário e a impetração do writ transcorreram mais de 5 (cinco) anos.

17. Ainda considerando o lapso ente o vencimento da dívida em 207-2001 e do pedido administrativo apresentado pelo impetrante em 25-7-2007 (protocolo n. 432458-2), conforme aliás bem esclarece pela Procuradoria do Município nos termos do Parecer PF/PGM n. 324/2011, de igual forma operou-se a prescrição pelo decurso do quinquênio.

[...]

19.Demais, as premissas apresentadas pelo impetrante na sua petição inicial não foram infirmadas pela autoridade coatora, inexistindo nos autos qualquer elemento de convicção que permita conclusão em sentido diverso da liminar já concedida.

III – DISPOSITIVO.

20. Isto posto, JULGO PROCEDENTE a presente ação mandamental, na forma do art. 487, 1, do CPC, convolando em definitivos os efeitos da liminar outrora deferida, pelo que CONCEDO A ORDEM para declarar ilegal o ato administrativo que determinou a reativação dos débitos tributários referentes ao Processo Administrativo n. 344.542-8 de 15.02.2005, em razão da prescrição reconhecida administrativamente.”
(id. 119841977 – pág. 23/26).

Pois bem. Após detida análise dos autos, verifico que a r. sentença não merece qualquer reforma, devendo ser ratificada. Explico.

Inicialmente,
mister
se faz constar que o mandado de segurança é remédio de natureza constitucional, disposto à proteção de direito líquido e certo, exigindo-se, para tanto, a constatação, de plano, do direito alegado, em virtude de ter rito processual célere e não comportar dilação probatória.

In casu
, não há qualquer sombra de dúvidas de que a própria Procuradoria do Munícipio de Cuiabá reconheceu a prescrição do débito tributário da impetrante, afeto ao ISSQN dos anos de 2001 a 2002, ao asseverar que
“após uma acurada análise dos autos entendemos que os anos 2001 a 2002 da inscrição n. 52363 foram atingidos pelo lapso prescricional, uma vez que o fisco não cobrou o que lhe é devido em tempo hábil, por medida de direito, e esta administração se pauta pelas normas estritas dos princípios basilares da administração pública esculpidas na Carta Maior”
(id. 119841976 – fls. 60/61).

Dessa forma, tendo a autoridade coatora solicitado a reativação do débito vencido em 20.07.2001 (id. 119841976 – pág. 63), resta evidente a manifesta ilegalidade do seu ato, mormente pelo fato do referido crédito estar fulminado pela prescrição.

Isso porque, em se tratando de obrigação tributária, o credor deve ajuizar a ação para a cobrança do que lhe é devido no prazo de 05 (cinco) anos, a contar da data da constituição definitiva do crédito, conforme regra descrita no art. 174,
caput
, do CTN,
verbis
:

“Art. 174 A Ação para a cobrança do crédito tributário prescreve em cinco anos, contados da data de sua constituição definitiva.”

Na espécie, o débito afeto ao ISSQN foi constituído em 20.07.2001, sendo de clareza solar que o
dies quo
do lapso prescricional para o ajuizamento da ação executiva se deu a partir desta data, contudo, o Município de Cuiabá não manejou a cobrança em tempo hábil, conforme documento de id. 119841976 – fls. 60/61, restando evidente a ocorrência de prescrição no caso em voga.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – ACOLHIDA – PRESCRIÇÃO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO – ISSQN – TERMO INICIAL – COSTITUIÇÃO DEFINITIVA DO CRÉDITO – CONSIDERAÇÃO DA INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA – INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL – TEMA 383 DO STJ – ADEQUAÇÃO – JUÍZO POSITIVO DE RETRATAÇÃO.

1.
o Superior Tribunal de Justiça entendeu que, nos casos de tributos sujeitos a lançamento por homologação, o prazo prescricional quinquenal para o Fisco exercer a pretensão de cobrança judicial do crédito tributário conta-se da data estipulada como vencimento para o pagamento da obrigação tributária declarada (mediante DCTF, GIA, entre outros), ainda que não adimplida a obrigação principal
. [...]”
(RAI n. 007955-92.2017.8.11.0000, 1a Câmara de Direito Público e Coletivo, minha relatoria, j. 07.06.2021 – negritei e grifei)

Por conseguinte, a postulação da impetrante guarda suficiente relevância que aponta para a existência de direito líquido e certo no tocante ao reconhecimento da prescrição em sede de procedimento administrativo, impedindo a reativação do débito pretendido pelas autoridades coatoras.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está bem posta, devendo ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

Posto isso,
RATIFICO A SENTENÇA
, sob reexame.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023